Tribunal: TJSP
Processo: 1501202-70.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501202-70.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante JEFERSON
JOSÉ DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente sem voto), COSTABILE E SOLIMENE E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501202-70.2019.8.26.0066 -Voto no 26.143
2
VOTO-RELATOR No 26.143
APELAÇÃO No 1501202-70.2019.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS
APELANTE: JEFERSON JOSÉ DE SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
ESCALADA Reconhecimento. Possibilidade. Laudo pericial corroborado
pela confissão do acusado. Recurso não provido.

Adotado o relatório da r. sentença atacada (fls. 196-199), que passa a
fazer parte deste voto, cumpre acrescer que JEFERSON JOSÉ DE SOUZA foi
condenado às penas de 02 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de 10 dias-multa, no piso.
A Defesa, em suas razões de recurso (fls. 208/216), requer o afastamento
da qualificadora da escalada. Pede, ainda, a redução da sanção imposta.
As contrarrazões foram apresentadas e a douta Procuradoria de Justiça
ofertou seu parecer, opinando pelo não provimento do apelo (fls. 250/256).
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que, no dia 11 de agosto de 2019, JEFERSON
JOSÉ DE SOUZA subtraiu, para si, mediante escalada e com rompimento de obstáculo
01 serra mármore, marca Makita, 02 torneiras, marca Kelly, 01 rolo de fio de 100
metros, 01 arco serra, 01 turquesa e 01 chave de bocas, bens avaliados em R$ 696,60,
de propriedade de Francisco Deonleno Rodrigues de Sousa.
A d. Defesa somente se insurgiu quanto ao reconhecimento da
qualificadora da escalada, tendo em vista que a condenação era mesmo de rigor. A
confissão do acusado restou devidamente corroborada pelo depoimento da vítima e
do policial militar ouvidos em Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501202-70.2019.8.26.0066 -Voto no 26.143
3
O reconhecimento da qualificadora da escalada deve ser mantido.
Com efeito, o perito constatou que houve escalada, em razão da “remoção
de algumas telhas do telhado da edificação destinada ao funcionamento da pizzaria e
rompimento de algumas peças do forro constituído de madeira que ali existia, levando
este perito a admitir que este teria sido o local do acesso do autor dos fatos investigados
ao interior da edificação”. Concluiu, ainda, que “ante os elementos técnicos coligidos no
local dos fatos, este perito relator admite escalada, permitindo alcançar o telhado do
imóvel examinado onde teria ocorrido o acesso do autor dos fatos investigados ao
interior do imóvel examinado” (fls. 187/188).
Ademais, o próprio acusado, ouvido em Juízo, confessou que ingressou
no estabelecimento ao subir por meio de degraus constantes de casas abandonadas
que ficam atrás do imóvel, tendo adentrado por meio do telhado, quebrou o forro e,
posteriormente, quebrou a porta de vidro, tendo subtraído os bens do local.
Por fim, verifica-se que o crime de furto se consumou.
Entende-se que, para a consumação do furto, não se faz necessário que
a coisa subtraída saia da esfera de vigilância da vítima, bastando a verificação de que,
cessada a clandestinidade, o agente tenha tido a posse da res furtiva, ainda que não
“mansa e pacífica” e retomada, em seguida, pela perseguição imediata, de acordo com
a teoria da amotio.
Diante disso, nada a reparar no tocante à condenação decretada.
Resta, então, apenas o exame da pena imposta.
Na primeira fase do cálculo, a multiplicidade de qualificadoras uma
utilizada para qualificar o delito e a segunda como circunstância judicial desfavorável
, aliada aos maus antecedentes (fls. 195) que ostenta o acusado, justificou o
acréscimo da pena em um quarto, resultando em 02 anos e 06 meses de reclusão e 12
dias-multa.
Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501202-70.2019.8.26.0066 -Voto no 26.143
4
reduzindo a pena em 1/6, restando a sanção final em 02 anos e 01 mês de reclusão, e
10 dias-multa.
Por fim, desfavoráveis circunstâncias judiciais, indicam a inadequação de
mais brando regime e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos, que não bastariam à justa reprovação da conduta.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de JEFERSON JOSÉ
DE SOUZA.
ALEX ZILENOVSKI Relator